Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-35.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ROSIMARI FACCO FERRAZ DE AGUIAR - CPF: 047.948.519-44 (AGRAVADO), MATHEUS CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 054.097.341-65 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000321-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S.A

AGRAVADO(S):

ROSIMARI FACCO FERRAZ DE AGUIAR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
– MULTA
ASTREINTE
– VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA POR EVENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida”
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, CGUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000321-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S.A

AGRAVADO(S):

ROSIMARI FACCO FERRAZ DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ‘Ação de Limitação de Empréstimo Consignado a 35%’ nº. 1034343-50.2022.8.11.0002, ajuizada por
ROSIMARI FACCO FERRAZ DE AGUIAR
, que deferiu a tutela de urgência vindicada,
“para determinar que a requerida limite os descontos existentes junto ao benefício do autor, relacionados a empréstimos consignados, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, considerando-se remuneração líquida a renda bruta subtraída das consignações compulsórias (art. 14, § 2º do Decreto nº 303/15)”
, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

O agravante, em suas razões recursais, após tecer considerações acerca da regularidade da comprovação da disponibilidade de margem consignável através dos contracheques apresentados no momento da formalização do empréstimo consignado, explana que a insurgência limita-se à alteração da periodicidade da multa imposta, que entende ser devida por evento e não por dia, bem como quanto ao seu valor, postulando, assim, pela sua minoração e fixação de teto razoável, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; e no mérito, posto pelo provimento deste instrumento.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 13/01/2023 (Id. 154912187).

Sem contrarrazões pela agravada, conforme certidão de Id. 158360172.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 154861183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento o
BANCO DAYCOVAL S.A
. visa reformar a decisão proferida pelo nos autos da ação de limitação de empréstimo consignado, ajuizada por
ROSIMARI FACCO FERRAZ DE AGUIAR
, cuja magistrada de primeiro grau, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência vindicada pela postulante, para determinar que o requerido limite os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora, sob pena de cominação de multa de R$500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, defende, quanto a periodicidade da multa imposta, que a mesma deveria ser por evento e não por dia, bem como questiona seu valor elevado, postulando, assim, pela sua minoração e fixação de teto razoável, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Como cediço, a
imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.
A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1022085-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.
A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o § 4º do artigo 537 do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto, desnecessário limitar a sua incidência.
”

(N.U 1009303-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada neste momento. Entretanto, a incidência da multa cominatória deve ocorrer por evento, e não de forma diária, de modo que deve ser modificada a decisão agravada no tocante à periodicidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DECISÃO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - VALOR RAZOÁVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - MULTA QUE DEVERÁ SER FIXADA POR EVENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.”
(
N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –– ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.
”

(N.U 1021800-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a multa seja limitada por evento, e não por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023